Tribunal: TCU
Processo: 016.781/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9441/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.781/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Auseni Maria dos Santos (XXX.872.225-XX); Ericka da Silva Faria Braga Cavalcanti (XXX.640.367-XX); Gracia Maria Liborio Silva (XXX.148.005-XX); Heloisa da Silva Jesus (XXX.215.607-XX); Josimara Morais de Souza (XXX.053.384-XX); Karine Faria Braga de Carvalho (XXX.640.287-XX); Katia Regina da Silva Faria Braga (XXX.295.007-XX); Maria da Conceicao Chianca de Souza (XXX.106.184-XX); Marilene Cavalcante de Souza (XXX.040.427-XX); Regina da Silva Dantas (XXX.968.357-XX); Renata Faria Braga (XXX.021.727-XX); Rita de Cassia Alves de Jesus (XXX.914.757-XX); Rosangela da Silva Dantas (XXX.351.207-XX); Veruska Faria Braga Matheus (XXX.729.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.